Tribunal: TJBA
Processo: 8007156-77.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007156-77.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: NANETE MARIA PINHEIRO CHAVES

Advogado(s)
:
ANDRE BARACHISIO LISBOA

AGRAVADO: MARCOS EDUARDO LANDULFO DE SOUZA

Advogado(s)
:
JACOB DANIEL BRODER, DANIEL OLIVEIRA SOARES DA SILVA

mk3

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. ANDAMENTO IRREGULAR DO FEITO. DESÍDIA NA ADMINISTRAÇÃO DO ESPÓLIO. CONSERVAÇÃO DE BEM. PAGAMENTO DE IPTU POR HERDEIRO. LEVANTAMENTO DE VALORES EM CONTA PESSOAL. FALTA DE TRANSPARÊNCIA. ART. 622 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em incidente de remoção de inventariante, vinculado a inventário, que removeu a recorrente do encargo por ausência de regular andamento do feito e por falhas na administração do espólio. A agravante alegou inexistência de dilapidação patrimonial, impossibilidade de responsabilização pelo IPTU e pelo estado de conservação de imóvel sob posse exclusiva de herdeiro, ausência de apropriação indevida de valores depositados em sua conta pessoal por alegado equívoco, inexistência de sonegação de bens e impossibilidade de lhe atribuir, de forma exclusiva, a ausência de inventário da cônjuge do autor da herança. Requereu efeito suspensivo e, no mérito, a cassação da decisão de remoção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes as hipóteses legais que autorizam a remoção da inventariante, nos termos do art. 622 do CPC, em razão de condutas incompatíveis com a regular administração do espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O inventariante tem o dever de representar e administrar o espólio, zelar pelos bens, prestar contas e praticar os atos necessários à sua conservação, nos termos dos arts. 618 e 619 do CPC.

4. Os elementos dos autos evidenciam ausência de regular andamento do inventário e inaptidão da recorrente para permanecer no exercício da inventariança, com incidência das hipóteses do art. 622 do CPC.

5. O fato de herdeiro necessário suportar, com recursos próprios, o pagamento do IPTU de imóvel do espólio desde a abertura da sucessão demonstra inércia da inventariante. A alegação de ausência de posse direta ou de chaves do bem não afasta o dever de adotar as medidas judiciais cabíveis para viabilizar a administração patrimonial.

6. O furto ocorrido no imóvel, seguido da contratação de segurança particular pelo herdeiro, reforça a desídia na preservação dos bens do espólio e ampara a conclusão de deficiência na gestão.

7. A tentativa de levantamento de valores pertencentes ao espólio diretamente em conta pessoal da inventariante, embora atribuída a equívoco da patrona e depois regularizada, compromete a confiança exigida para o exercício do encargo, por revelar conduta incompatível, em tese, com os deveres de lealdade, transparência e prudência.

8. A ausência de esclarecimentos necessários sobre imóvel situado em Interlagos e sobre a necessidade de inventário da cônjuge do autor da herança evidencia falta de transparência e de zelo na condução da herança.

9. A documentação apresentada pela agravante não é suficiente para afastar os fundamentos da decisão recorrida nem para demonstrar cumprimento adequado dos deveres inerentes ao cargo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Mantida a decisão que removeu a agravante do cargo de inventariante.

Tese de julgamento:

1.

A remoção do inventariante é cabível quando demonstrada desídia na administração do espólio e ausência de regular andamento do inventário, nos termos do art. 622 do CPC.

2. A alegação de ausência de posse direta do bem não afasta o dever do inventariante de adotar medidas para administrar, conservar e resguardar o patrimônio do espólio.

3. A tentativa de levantamento de valores do espólio em conta pessoal da inventariante pode ser considerada na aferição da confiança necessária ao exercício do encargo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007156-77.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante NANETE MARIA PINHEIRO CHAVES e como apelada MARCOS EDUARDO LANDULFO DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em

NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .